Tribunal: TJMT
Processo: 1066806-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066806-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS - CPF: 011.066.021-88 (RECORRENTE), EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS - CPF: 011.066.021-88 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Verificado erro material entre a ementa e o dispositivo do acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais, é cabível o acolhimento parcial dos embargos de declaração para correção do equívoco, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

A verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente vencido. (Lei no 9.099/95, art. 55 "caput").

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto, para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, mantendo, no mais, a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material, alegando que a ementa do acórdão consignou o valor de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, enquanto o dispositivo fixou o valor de R$ 3.000,00. Requer a correção do julgado nesse ponto. Aduz, ainda, que teria havido omissão quanto ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §17, do CPC, uma vez que atuou em causa própria.

Manifestação da embargada no id 283808862.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1066806-77.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Evaldo Antônio da Silva Lucas

Embargada(s):

Localiza Rent a Car S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação às alegações do embargante, verifico que lhe assiste razão parcialmente.

De fato, a ementa do acórdão embargado registrou, no item 7, que o valor da indenização por danos morais seria de R$ 4.000,00, enquanto o dispositivo expressamente fixou o montante em R$ 3.000,00, atualizado monetariamente a partir da decisão e acrescido de juros legais a contar da citação.

Trata-se, evidentemente, de erro material, que pode ser sanado nos termos do art. 1.022, III, do CPC, para ajustar a ementa e harmonizar a redação do julgado ao valor efetivamente fixado no voto e no dispositivo.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais recursais, entendo que não há omissão no acórdão.

Não cabe a fixação de honorários advocatícios em grau recursal no rito dos Juizados Especiais, salvo nas hipóteses previstas no art. 55 da Lei 9.099/95.

Ademais, no caso concreto, o recurso foi parcialmente provido, circunstância que afasta a configuração de sucumbência integral da parte recorrida. Assim, a ausência de condenação em honorários decorre da aplicação do sistema processual próprio dos Juizados Especiais, não caracterizando qualquer omissão sanável por meio de embargos de declaração.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e os ACOLHO PARCIALMENTE apenas para corrigir erro material constante da ementa, para constar, como valor da indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme fixado no dispositivo do acórdão, mantendo-se, no mais, a decisão sem alterações.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025